Tribunal: TJSP
Processo: 2227767-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
JUSTIÇA GRATUITA - Pleito de concessão da assistência judiciária gratuita aos auttores - Deferimento – Benefício postulado que não é concedido apenas aos miseráveis, mas também àqueles que estejam em situação econômica que não lhes permita arcar com os custos do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família - Ausência de sinais de riqueza que pudessem apontar

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
JUSTIÇA GRATUITA - Pleito de concessão da assistência judiciária gratuita aos auttores - Deferimento – Benefício postulado que não é concedido apenas aos miseráveis, mas também àqueles que estejam em situação econômica que não lhes permita arcar com os custos do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família - Ausência de sinais de riqueza que pudessem apontar para a existência de recursos financeiros suficientes para suportar os custos da lide - Decisão reformada.
IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE VALORES Cumprimento de sentença - Justiça gratuita - Cabimento - Ausência de renda para arcar com o valor das custas processuais - Impugnação à penhora de valores – Rejeição na origem - Insurgência – Cabimento – Conta corrente - Proteção prevista no artigo 833, X, CPC – O e. STJ já se manifestou no sentido de que referida norma pode ser interpretada de forma extensiva, permitindo-se o reconhecimento da impenhorabilidade, no limite de até quarenta salários mínimos, não apenas sobre quantia depositada em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente, em fundos de investimento ou, ainda, guardados em papel-moeda.
DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001834
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227767-97.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que são agravantes ALEX
ANTONIO DE SOUZA e ANA CLAUDIA NOVAES DE SOUZA, é agravado
COOPERATIVA DE CREDITO DOS PRODUTORES RURAIS E EMPRESARIOS
DO INTERIOR PAULISTA - SICOOB COCRED.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227767-97.2020.8.26.0000 -Voto no 41670
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2227767-97.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO
AGRAVANTES: ALEX ANTÔNIO DE SOUZA E ANA CLÁUDIA NOVAES
DE SOUZA
AGRAVADA: SICOOB COCRED – COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS
PROD. RURAIS,
VOTO 41670
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
JUSTIÇA GRATUITA - Pleito de concessão da assistência
judiciária gratuita aos auttores - Deferimento – Benefício
postulado que não é concedido apenas aos miseráveis, mas
também àqueles que estejam em situação econômica que
não lhes permita arcar com os custos do processo sem
prejuízo do sustento próprio ou da família - Ausência de
sinais de riqueza que pudessem apontar para a existência de
recursos financeiros suficientes para suportar os custos da
lide - Decisão reformada.
IMPUGNAÇÃO
À
PENHORA
DE
VALORES
Cumprimento de sentença - Justiça gratuita - Cabimento -
Ausência de renda para arcar com o valor das custas
processuais - Impugnação à penhora de valores Rejeição
na origem - Insurgência Cabimento Conta corrente -
Proteção prevista no artigo 833, X, CPC O e. STJ já se
manifestou no sentido de que referida norma pode ser
interpretada
de
forma
extensiva,
permitindo-se
o
reconhecimento da impenhorabilidade, no limite de até
quarenta salários mínimos, não apenas sobre quantia
depositada em cadernetas de poupança, mas também em
conta corrente, em fundos de investimento ou, ainda,
guardados em papel-moeda.
DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALEX
ANTÔNIO DE SOUZA E ANA CLÁUDIA NOVAES DE SOUZA contra r.
decisão de fls. 29 que, nos autos do cumprimento de sentença de embargos de
terceiro opostos em face de SICOOB COCRED – COOPERATIVA DE
CRÉDITO DOS PROD. RURAIS, indeferiu impugnação à penhora apresentada
pelos executados, mantendo a constrição sobre os valores obtidos por intermédio do
sistema BACENJUD.
Em seu recurso, os agravantes argumentam contra a constrição
determinada na origem, por atingir verbas de terceiros, seus clientes, os quais
depositam valores para pagamento de emplacamentos, seguro DPVAT, IPVA,
licenciamentos, dentre outros; que passa por dificuldade financeiras; que se aplica ao
caso o artigo 833, IV do CPC e, por fim, que deve ser aplicado, ao caso, os artigos 98
e 99 do CPC, motivo pelo qual postula a concessão das benesses da justiça gratuita.
Colacionam jurisprudência pertinente e pugnam pela atribuição de efeito
ativo/suspensivo ao recurso, com a reforma integral da decisão vergastada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227767-97.2020.8.26.0000 -Voto no 41670
3
O efeito suspensivo foi concedido (fls. 88).
Contraminuta a fls. 92/97
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
De início, no que tange ao pedido de justiça gratuita formulado
por Alex, o mesmo merece provimento.
Com efeito, para “superar os obstáculos que a pobreza opõe ao
ingresso em juízo e acesso à justiça” (Cândido Rangel Dinamarco, Fundamentos do
Processo Civil Moderno, vol. 2, 3a ed, pág. 840), a Constituição Federal assegura
àqueles que não dispõem de recursos suficientes o benefício da assistência judiciária
(art.5o, inc. LXXIV).
Por outro lado, o art. 98 da Lei no 13.105/15, dispõe que: “A
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos
para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
Porém, o deferimento da assistência judiciária gratuita não está
adstrito apenas à singela declaração de que o requerente é pessoa pobre na acepção
jurídica do termo; há que concorrer circunstância que evidencie situação fática de
miserabilidade, caracterizada pela inviabilidade de sustento próprio ou da família.
Na hipótese em comento, verifica-se a presença da
verossimilhança das alegações do agravante de insuficiência de recursos financeiros
para arcar com as despesas e custas processuais.
A Defensoria Pública de São Paulo adota como critério para
atendimento a pessoa que tenha renda familiar mensal não superior a três salários
mínimos federais.
De outro lado, levando-se em conta a realidade socioeconômica
do país, razoável entender como necessitada, para fins de obtenção de assistência
judiciária, a pessoa física que se acha desobrigada de apresentar Declaração de
Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda.
Para essa declaração, conforme Tabela Progressiva para o
cálculo mensal do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, para o ano calendário
2019/exercício 2020, quem recebeu rendimentos tributáveis (sobre os quais incide o
imposto de renda da pessoa física) cuja soma foi inferior ao valor de R$ 28.559,70,
encontra-se dentro da faixa de isenção.
In casu, o agravante demonstrou que sua renda anual é inferior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227767-97.2020.8.26.0000 -Voto no 41670
4
às balizas adrede delineadas, fazendo jus, portanto, ao benefício postulado (fls.
115/125).
Diante desse cenário, ressalvado o entendimento proferido pelo
juízo 'a quo', neste momento processual não se verificam sinais de riqueza que
possam apontar para a presença de recursos financeiros suficientes para suportar os
custos da lide.
Frise-se, por oportuno, que para a concessão do benefício legal
não é necessário que a parte seja miserável, apenas que demonstre que seus
rendimentos são insuficientes para arcar com as despesas do processo.
Conforme precedente citado no CPC Anotado de Theotonio
Negrão e José Roberto F. Gouvêa, em notas de rodapé ao art. 5o da Lei no 1.060/50:
“Somente em situações em que salte aos olhos inexistir a
necessidade alegada é que cabe o indeferimento de ofício da assistência judiciária
(RT 824/278)”.
Assim, reputa-se cabível a concessão da assistência judiciária
gratuita, pois, ao que consta, não possui a parte recorrente condições financeiras para
arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua
família, considerando-se que essas despesas não dizem respeito apenas às custas
iniciais.
Observa-se, por oportuno, que o benefício poderá ser revogado
na hipótese do art. 100 do CPC/2015, caso haja impugnação da parte contrária, a
quem cabe o ônus de provar se a autora possui ou não condições de arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais.
Vide, ainda, entendimento sufragado em casos similares por este
E. Tribunal de Justiça, a saber:
“Agravo de Instrumento. Condomínio. Ação Anulatória de
Cobrança Indevida. Justiça Gratuita. Benefício indeferido em Primeira Instância.
Insuficiência de recursos. Circunstâncias pessoais que permitem reconhecer a
hipossuficiência financeira. Decisão reformada. Recurso provido.” (Agravo de
Instrumento no 2124351-21.2017.8.26.0000, rel. BONILHA FILHO, j. 27/07/17).
"ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PESSOA FÍSICA - PEDREIRO -
Hipótese em que o agravante aufere renda mensal inferior a três salários mínimos,
fato que faz presumir a sua impossibilidade financeira - A contratação de
financiamento de veículo e advogado particular, por si só, não elide a presunção
legal de fazer jus ao benefício de assistência judiciária - Aplicação do art. 99, §§s 3o
e 4o, do NCPC - Benefício concedido Agravo provido”. (Agravo de Instrumento no
2004493-30.2016.8.26.0000, rel. Salles Vieira, j. 28/4/16).
“AGRAVO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227767-97.2020.8.26.0000 -Voto no 41670
5
POBREZA NÃO INFIRMADA POR OUTROS ELEMENTOS. DIREITO AO
BENEFÍCIO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO INSUBSISTENTE. AGRAVO
PROVIDO. Nos termos da legislação de regência sobre a matéria, o benefício da
assistência judiciária não é concedido apenas aos miseráveis, mas também àqueles
que estejam em situação econômica que não lhes permitam pagar despesas
processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família.” (Agravo de
Instrumento no 2081383-10.2016.8.26.0000, rel. ADILSON DE ARAUJO, j. 10/5/16).
Por sua vez, no que tange à penhora de valores, ao que consta
dos autos, após a realização de penhora de ativos financeiros via sistema
BACENJUD, foi bloqueada a quantia de R$ 3.529,08 de Alex e 279,32 de Ana
Cláudia (fls. 46/49).
Em razão disso, apresentaram impugnação à penhora (fls.
50/56), com a finalidade de obterem o imediato desbloqueio do numerário, sob o
argumento de que o bloqueio recaiu sobre verbas recebidas de seus clientes, a ser
utilizadas em seus serviços prestados. Para comprovar suas alegações, colacionou aos
autos os documentos de fls. 57/80.
O magistrado de piso rejeitou a pretensão dos agravantes,
mantendo a constrição sobre os valores bloqueados nos seguintes termos:
“O art. 833 do Código de Processo Civil estabelece rol de
impenhorabilidade. Todavia, não traz o impugnante prova
alguma de que o numerário está protegido pela
impenhorabilidade; contenta-se afirmar que pertencem a
terceiros, seus clientes, que seriam titulares do crédito
depositado.
A ser assim, o impugnante careceria de legitimidade "ad
causam" ao pretender defender direitos de terceiros, consoante
o disposto no art. 18 do novo CPC. Em verdade, os ativos
bloqueados na conta corrente, são dinheiro disponível. O
dinheiro é coisa fungível por excelência e isso significa que,
creditado em conta-corrente de livre movimentação, se
desvincula totalmente da sua origem, daí ser vedado invocar o
caráter alimentar do dinheiro que não seja aquele pago pela
previdência social ou pelo empregador.
(...)
À míngua de um mínimo de prova de que a manutenção da
constrição implicará em inviabilização de sua atividade
empresária, ou mesmo de que o bloqueio incidiu em verba de
natureza alimentar, inviável, portanto, o desbloqueio do valor
constrito.
Ante o exposto, REJEITO a impugnação à indisponibilidade de
ativos financeiros. Fica a indisponibilidade convertida em
penhora, dispensada a lavratura de termo, por
expressa previsão legal."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227767-97.2020.8.26.0000 -Voto no 41670
6
Respeitado esse entendimento, a insurgência manifestada no
presente recurso merece guarida.
Com efeito, embora não se olvide do caráter prioritário da
penhora em dinheiro na ordem de preferência estabelecida pelo artigo 835 do CPC e
ainda que a execução se processe no interesse do credor (art. 797, CPC), deve ser
preservado o princípio de menor onerosidade ao devedor (art. 805, CPC).
Respeitada a combatividade do causídico do banco exequente,
reputo aplicável, à hipótese em análise, o já decidido pelo e.STJ quanto à
impenhorabilidade da quantia poupada pelo devedor, até o limite de 40 salários
mínimos, independentemente de onde seja mantido o valor (conta corrente,
poupança, fundos de investimentos etc.).
A propósito, confira-se:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA - ATIVOS
FINANCEIROS.
BLOQUEIO
ON-LINE.
IMPENHORABILIDADE. CONTA-POUPANÇA VINCULADA
À CONTA-CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. ART. 649,
INCISO X, DO CPC/1973. 1. Recurso especial interposto contra
acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de
1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. São
impenhoráveis os valores até o limite de 40 (quarenta) salários
mínimos depositados em conta-corrente. 3. Agravo interno não
provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 949813/SP, 3a T., rel. Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva, 22.MAR.2018, DJe 13.ABR.2018).
“TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA NAS
RAZÕES RECURSAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF.
EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. PROTEÇÃO DO ART. 833
DO CPC/2015. 1(....) 2. Há entendimento firmado do Superior
Tribunal de Justiça de que "é possível ao devedor poupar
valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até
quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em
cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em
fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp
1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda
Seção, DJe 19/12/2014). 3. Recurso especial do qual se conhece
parcialmente e, nessa extensão, nega-se-lhe provimento.” (REsp
1710162/RS, 2a T., rel. Min. Og Fernandes, j. 15.MAR.2018,
DJe 21.MAR.2018).
Vide, ainda, entendimento sufragado em casos análogos por este
egrégio Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227767-97.2020.8.26.0000 -Voto no 41670
7
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Execução
de
Título
Extrajudicial. Alegação do coexecutado de impenhorabilidade
da quantia constrita. Decisão que manteve o bloqueio de ativo
financeiro. Irresignação. Cabimento. Saldo em conta poupança
bloqueado. Valor inferior a 40 salários mínimos. Inteligência do
inciso X do art. 833 do CPC/15. Impenhorabilidade do saldo em
conta poupança reconhecida. Decisão reformada. Recurso
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2242303-21.2017.8.26.0000,
rel.
WALTER
BARONE,
j.
20/05/18).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL PENHORA CONTA POUPANÇA COM
SALDO INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS
IMPENHORABILIDADE EXEGESE DO ART. 833, INC. X, DO
NOVO CPC. O artigo 833, inc. X, do Novo Código de Processo
Civil, garante a impenhorabilidade de quantia depositada em
caderneta de poupança até o valor correspondente a 40
(quarenta)
salários
mínimos.
DECISÃO
REFORMADA
RECURSO
PROVIDO.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2233188-73.2017.8.26.0000,
rel.
Eduardo
Siqueira,
j.
13/03/18).
Destarte, considerando que os agravantes demonstraram a
natureza dos valores constritos, em consonância com o entendimento adotado pelas
cortes superiores, a r. decisão vergastada comporta reforma para fins de se
reconhecer a impenhorabilidade da quantia constrita supramencionada na conta
bancária de titularidade dos agravantes, determinando-se a imediata liberação.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
RELATOR